Tribunal: TJSP
Processo: 0033190-20.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. Sentença de procedência. Irresignação apenas dos autores, apontando omissão na sentença e equívoco em razão da não fixação do ônus da sucumbência em face dos vencidos.
OMISSÃO. Efetivamente, não foi apreciado o pedido de encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público. Irregularidade deve ser sanada nesta sede. Pedido indeferido,

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. Sentença de procedência. Irresignação apenas dos autores, apontando omissão na sentença e equívoco em razão da não fixação do ônus da sucumbência em face dos vencidos.
OMISSÃO. Efetivamente, não foi apreciado o pedido de encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público. Irregularidade deve ser sanada nesta sede. Pedido indeferido, nada obstando que a parte interessada tome as providências cabíveis que entender pertinentes no sentido de propiciar a apuração das responsabilidades e eventual prática de crime, seja pelos requeridos, seja pelo terceiro envolvido no negócio.
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Requeridos claramente resistiram ao pedido inicial, apresentando na contestação diversas preliminares (todas rejeitadas) e impugnando o mérito da ação. Deverão, portanto, arcar com as custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.